Tribunal: TCU
Processo: 038.744/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2067/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Diogo Brom Macedo de Alencastro Veiga: 1. Processo TC- Processo 038.744/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Diogo Brom Macedo de Alencastro Veiga (XXX.666.141-XX); Jeanette Saddy Rodrigues Coy (XXX.437.418-XX); Rosa Maria Vita Ammirati (XXX.751.958-XX); Yolanda Mafalda Caserta Lemos (XXX.180.548-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, o laudo pericial que comprova a condição de invalidez do sr. Diogo Brom Macedo de Alencastro Veiga, uma vez que o laudo médico apresentado não traz nenhuma informação sobre a causa da suposta invalidez.